Tribunal: TJDFT
Processo: 0717231-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDÊNCIA DA COMPANHEIRA SOBRE PARENTES COLATERAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1- O artigo 617 do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de nomeação dos inventariantes, a qual, salvo situações excepcionais, deve ser seguida pelo Magistrado.

2- Não existindo fato que desabone a companheira para o exercício da inventariança, inexiste justificativa para a nomeação de pessoa diversa.

3- Incabível a discussão neste momento acerca da legitimação da companheira para suceder ao autor da herança, posto que a condição de herdeiro não é pressuposto para o exercício da inventariança.

4- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO